Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745408-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO ARRUDA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CALDAS ARRUDA IAMADA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O O autor, ora apelante, junta documento no ID 55904763. Assim, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte apelada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o documento juntado. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 14:10:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador